Tribunal: STM
Processo: 7000292-96.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA COM MAIS DE UMA VÍTIMA. ARQUIVAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. NOVAS PROVAS NA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE “BIS IN IDEM” OU OFENSA À SÚMULA 524 DO STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O arquivamento de inquérito na Justiça Comum não impede o ajuizamento de ação penal na Justiça Militar, quando houver novas provas e esta for a jurisdição competente.
A Súmula 524 do STF não se aplica quando a denúncia é instruída com elementos probatórios distintos e posteriores ao arquivamento.
No caso concreto, o arquivamento promovido pelo Juízo do 17º Juizado Especial Criminal gera apenas coisa julgada formal, passível de superação com o surgimento de novos elementos probatórios, o que se verificou.
A decisão da Justiça comum baseou-se na ausência de justa causa e fragilidade probatória, enquanto a Ação Penal Militar foi deflagrada com base em acervo robusto de provas, colhidas posteriormente pela Justiça Militar da União.
Ordem denegada por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000292-96.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GABRIEL DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª
AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
EM VISTA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000292-96.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: GABRIEL DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA COM MAIS DE UMA
VÍTIMA. ARQUIVAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. NOVAS PROVAS
NA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE “BIS IN IDEM” OU
OFENSA À SÚMULA 524 DO STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O arquivamento de inquérito na Justiça Comum não impede o ajuizamento de
ação penal na Justiça Militar, quando houver novas provas e esta for a
jurisdição competente.
A Súmula 524 do STF não se aplica quando a denúncia é instruída com
elementos probatórios distintos e posteriores ao arquivamento.
No caso concreto, o arquivamento promovido pelo Juízo do 17º Juizado
Especial Criminal gera apenas coisa julgada formal, passível de superação com
o surgimento de novos elementos probatórios, o que se verificou.
A decisão da Justiça comum baseou-se na ausência de justa causa e fragilidade
probatória, enquanto a Ação Penal Militar foi deflagrada com base em acervo
robusto de provas, colhidas posteriormente pela Justiça Militar da União.
Ordem denegada por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensora
Pública Federal Dra. CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO, em favor do ex-Sd
Ex GABRIEL DIAS DA SILVA, que responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000368-
27.2024.7.01.0001, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O Paciente foi denunciado pelo Parquet como incurso nas sanções do art. 210,
§2º, do Código Penal Militar (crime de lesão corporal culposa com mais de uma vítima) em
razão de (Processo nº 7000368-27.2024.7.01.0001, evento 1, doc. 1):
(...), no dia 20 de maio de 2023, ter involuntariamente provocado colisão com a motocicleta
Yamaha Neo AT125, Placa LUK8142, enquanto estava em serviço de motorista de dia com a
viatura da marca Chevrolet Montana, Placa LSO-2596-R, RENAVAM nº 01080573132,
causando lesão corporal em K.V.C.O e M.A.S.B.
Em sua Inicial, alegou a Impetrante, em síntese, que a Ação Penal Militar a que
responde o Paciente deveria ser trancada, uma vez que os fatos ora analisados pela Justiça
Castrense já foram objeto de investigação conduzida pela Justiça Comum, que, ao fim,
determinou seu arquivamento.
Por essas razões, a Impetrante requereu, liminarmente, a concessão de Habeas
Corpus para trancar a Ação Penal Militar nº 7000368-27.2024.7.01.0001 e, no mérito, a
confirmação da cautelar (evento 1).
Em 7/5/2025, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar
pleiteada, proferi decisão de indeferimento. Na oportunidade, foram requeridas informações à
autoridade apontada como coatora e foi determinada a abertura de vista dos autos à PGJM.
(evento 7).
Em 13/5/2025, vieram aos autos as informações prestadas pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM (evento 11).
Em 18/5/2025, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por seu presentante, o
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, manifestou-se pelo
conhecimento e pela denegação da ordem de habeas corpus.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente writ por estarem presentes os requisitos.
A Defensora Pública Federal Dra. CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO,
impetrou o presente Habeas Corpus em favor do ex-Soldado do Exército GABRIEL DIAS
DA SILVA (evento 1), denunciado como incurso nas sanções do art. 210, §2º, do Código
Penal Militar (crime de lesão corporal culposa com mais de uma vítima).
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A impetração dirige-se contra a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000368-27.2024.7.01.0001 (Processo nº 7000368-27.2024.7.01.0001, evento 103).
Na referida decisão, foi determinado o regular prosseguimento do feito, mesmo
diante de informação prestada pelo Cartório do 17º Juizado Especial Criminal de Bangu,
dando conta do arquivamento da investigação que tratava, no âmbito da Justiça Comum, dos
mesmos fatos narrados na Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar.
Em sua Inicial, alegou a Impetrante, em síntese, que a Ação Penal Militar a que
responde o Paciente deve ser trancada, uma vez que os fatos ora analisados pela Justiça
Castrense já foram objeto de investigação conduzida pela Justiça Comum, que, ao fim,
determinou seu arquivamento.
O intento defensivo não merece prosperar.
Da Peça Inaugural destacam-se os seguintes trechos (evento 1):
A súmula 524 do Supremo Tribunal Federal amolda-se perfeitamente ao presente caso,
esclarecendo, sem que haja dúvidas, que o prosseguimento do feito não pode ocorrer em casos
de arquivamento por despacho do Juiz, a pedido do Ministério Público, sem novas provas:
Súmula 524 do STF:
"Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a pedido do Promotor de Justiça,
não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas."
Verifica-se, endossando a tese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo
sentido, evidenciando que, na ausência de novas provas, ainda que por Juízo incompetente,
não se deve retomar a ação penal de inquérito já arquivado.
Ocorre que esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação ou
a atuação anterior da Justiça Comum não obsta o regular processamento do feito perante a
Justiça Militar da União, quando esta for a jurisdição competente. Vejamos o julgado já
mencionado por este Relator na Decisão que indeferiu a liminar pleiteada:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. COISA JULGADA. NULIDADE
PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME REMANESCENTE. CONDENAÇÃO “A QUO”. TEMAS
RECURSAIS.
PRINCÍPIO
“NON
REFORMATIO
IN
PEJUS
INDIRETA”.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ASPECTOS
CIRCUNSTANCIAIS.
CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de incompetência da Justiça Militar da União (JMU), suscitada após o pretérito
exame da matéria pelo Tribunal em sede recursal, ofende a coisa julgada. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime.
2. As Decisões terminativas, sem exame de mérito, emanadas pela Justiça comum não
podem confrontar a competência da JMU. Como corolário, esse eventual descompasso inibe
a constituição da coisa julgada, aspecto propulsor de segurança jurídica. Preliminar
rejeitada. Decisão uníssona.
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A inserção dos arts. 28-A, 396 e 396-A, todos do CPP comum, regentes do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) e da Resposta à Acusação, não tem aplicação na JMU - Princípio
da Especialidade. Entendimento consolidado no STM. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
4. A prescrição perfaz matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer
grau de jurisdição, também podendo ser declarada de ofício. Declaração da causa extintiva
da punibilidade, na modalidade retroativa. Crime tipificado no art. 177 do CPM. Preliminar
acolhida. Decisão uníssona.
5. No julgamento de duplo recurso (Defesa e Acusação), a declaração preliminar de nulidade
processual pelo STM, com o retorno do Processo ao Juízo “a quo”, reflete no alcance do
Princípio da “non reformatio in pejus indireta”. Assim, a aplicação do referido cânone não se
torna absoluta. Por isso, mantida a higidez da persecução penal movida pelo Parquet, as suas
teses devem ser normalmente apreciadas.
6. A arma de fogo descarregada pode evidenciar ameaça contra a vítima. Entretanto, se
inexistir munição na câmara, mesmo com o acionamento do gatilho, o objeto (pistola)
permanece absolutamente impróprio à configuração da tentativa de homicídio. O
municiamento (colocação dos projéteis no carregador) e a alimentação (acoplar o carregador
à arma) ainda não tornam o meio empregado eficaz para a prática do referido delito. Somente
o seu carregamento (introdução do projétil na câmara) ensejaria a possível consumação do
crime. Caracterização do crime impossível.
7. Provimento do recurso defensivo. Absolvição do apelante – Homicídio tentado. Decisão
unânime.
(STM. Apelação Criminal Nº 7000582-19.2022.7.00.0000. RELATOR: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 11/3/2024.) (Grifo nosso.)
Do inteiro teor do citado aresto, cita-se ainda o seguinte excerto:
Em tese, o Magistrado da citada Vara Criminal de Rio Branco extrapolou os limites
balizadores de sua jurisdição.
Na verdade, os elementos justificadores da jurisdição castrense estão presentes. A Denúncia
indicou, com nitidez, a qualidade dos ofendidos mediatos (militares do Exército) e o suposto
ultraje perpetrado contra as Forças Armadas (ofendida imediata).
Por isso, os efeitos da Decisão em contexto, emanada pela Justiça acreana, não repercutem no
âmbito da JMU.
A conduta em tese criminosa foi cometida em área sob Jurisdição Militar, contra
civil por militar da ativa no exercício de suas atribuições. Não há dúvida razoável acerca da
competência desta Corte, que encontra guarida literal na Lei Substantiva Castrense. Veja-se:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil;
Outrossim, cumpre destacar que, da simples leitura da Denúncia, é possível
observar a existência de diversos elementos probatórios novos, aos quais a Justiça Comum
não teve acesso por ocasião da decisão de arquivamento.
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, destaca-se a manifestação do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, lavrada pela Promotora de Justiça Dra. MELISSA GONÇALVES ROCHA
TOZATTO, datada de 4/12/2023:
Trata-se de procedimento instaurado em razão da prática, em tese, de crime de menor
potencial ofensivo.
Ocorre que as vítimas, apesar de devidamente intimadas (fl. 45), não apresentaram
declarações de testemunhas que tenham presenciado a prática delitiva (fl. 50), motivo pelo
qual é de se evidenciar a fragilidade do suporte probatório presente no procedimento.
Ante o exposto, diante da ausência absoluta de justa causa, vale dizer, lastro probatório
mínimo para o eventual oferecimento de denúncia, promove o Ministério Público o
ARQUIVAMENTO do presente procedimento criminal.
Ato subsequente, assim se manifestou o Juízo do 17º Juizado Especial Criminal,
por decisão de lavra da Juíza Dra. TELMIRA DE BARROS MONDEGO, datada de
15/12/2023:
Acolho os judiciosos argumentos do Ministério Público, os quais passam a integrar a
presente, para determinar o arquivamento do feito, forte na ausência de justa causa à
deflagração da ação penal, a contrario senso dos termos do artigo 395, inciso III do CPP.
Façam-se as anotações necessárias. PRIC. DÊ-SE BAIXA E ARQUIVEM-SE.
Verifica-se, portanto, que a Justiça Comum, quando arquivou os autos em
questão, fê-lo diante da ausência de produção de suporte probatório adequado, situação
completamente distinta da investigação levada a cabo no âmbito da Justiça Militar da União,
que conseguiu reunir vasto acervo de provas, incluindo laudo pericial, interrogatório do
Acusado e inquirição de testemunhas.
Colaciona-se a Denúncia, de cujo conteúdo se extraem diversos elementos
probatórios aos quais a Justiça Comum não teve acesso:
O órgão do Ministério Público Militar, no exercício de suas atribuições institucionais, com
fundamento nos artigos 129, I da CRFB e artigos 30 e 34 do CPPM, vem, perante V.Exa.,
tendo em vista as peças informativas em referência, oferecer denúncia em face de:
GABRIEL DIAS DA SILVA (...) pelo fato de, no dia 20 de maio de 2023, ter involuntariamente
provocado colisão com a motocicleta Yamaha Neo AT125, Placa LUK8142, enquanto estava
em serviço de motorista de dia com a viatura da marca Chevrolet Montana, Placa LSO-2596-
R), RENAVAM nº 01080573132, causando lesão corporal em K.V.C.O e M.A.S.B.
Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o ora denunciado estava escalado para o serviço
de motorista de dia conduzindo o SD EV MATHEUS DIAS DA SILVA para troca do posto que
guarnece a Vila do CIG, trafegando pela Estrada de Gericinó, quando, com a intenção de
realizar uma conversão para a esquerda e entrar na estrada que conduz até a Vila de
Militares, não observando o dever de cuidado objetivo na condução de veículo automotor, deu
causa a colisão com uma motocicleta que era conduzida pela menor K.V.C.O, tendo como
ocupante da sua garupa a menor M.A.S.B.
A motocicleta colidiu com a lateral direita do veículo pois a condutora não conseguiu desviar
a tempo da viatura que ingressou na frente da moto. É certo que as duas ofendidas, menores
de idade, trafegavam irregularmente pela via, pois, além de não possuir habilitação, o trânsito
neste local é restrito, mas estas circunstâncias não eximem a responsabilidade do denunciado,
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pois já era de conhecimento dos militares o trafego de veículos naquela localidade de forma
irregular, como foi relatado por testemunhas e também porque o local tem boa visibilidade, é
plano, asfaltado e tem iluminação.
Após o acidente, o ora denunciado parou para prestar socorro as menores junto com o
soldado que estava de carona e outros militares do Destacamento do 1º Batalhão de
Engenharia e Combate Escola, que fica próximo ao local do acidente.
O Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no IML-AP pelas duas vítimas, K.V.C.O e
M.A.S.B, concluiu que haviam vestígios de lesões corporais por ação contundente, com
possíveis nexos causais ao acidente ocorrido, comprovando a materialidade da ocorrência de
lesão corporal em ambas as vítimas. (Evento 1, INIC1, Página 143-150).
O denunciado relatou que não avistou a motocicleta em deslocamento na mesma pista e no
sentido contrário.
Todavia, pelos depoimentos que constam nos autos do inquérito policial militar, confrontando
com as fotos da perícia dos veículos, verifica-se que o motorista militar não parou a viatura
antes de cruzar a pista e entrar na rua Tenente Boa Ventura, com isso, transitando na
contramão, por um curto trajeto, sendo essa a questão determinante para a ocorrência da
colisão.
Ademais, em sua inquirição, o acusado informa que não sabe se os faróis da motocicleta
estavam desligados (Evento 1, INIC1, Página 54).
Ocorre que o modelo de moto que foi informado na perícia (motocicleta Yamaha Neo
AT125/2023) só funciona com os faróis acesos, que são acionados automaticamente quando é
dada a partida do veículo.
Portanto o motorista tinha plenas condições de visualizar a motocicleta e assim evitar o
acidente, o que não fez, agindo de forma imprudente e imperita na condução da viatura,
dando causa ao resultado lesivo.
O soldado GABRIEL DIAS DA SILVA era devidamente habilitado para serviço de motorista de
dia, conforme publicado no Boletim Interno nº 92, de 19 de maio de 2023, pg. 591, possuidor
da CNH nº 07427545082, categoria AB, válida até 26 de março de 2024. (Evento 1, INIC1,
Página 110).
Em razão dos fatos demonstrados nos autos, resta comprovado que o ora denunciado deu
causa às lesões corporais sofridas pelas menores, culposamente, tendo em vista sua conduta
de inobservância do dever de cuidado objetivo a que estava obrigado em face das
circunstâncias.
Por todo o exposto, o órgão do Ministério Público Militar, requer a Vossa Excelência o
recebimento da presente denúncia, com a consequente citação do militar do exército
GABRIEL DIAS DA SILVA a fim de se ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense,
até final condenação, como incurso nas penas do disposto no art. 210,§2º do Código Penal
Militar (crime de lesão corporal culposa com mais de uma vítima).
Dessa forma, resta bastante evidente que não houve, sequer em tese, violação ao
Enunciado da Súmula nº 524 do STF, uma vez que a Ação Penal Militar foi deflagrada com
base em novas provas que, portanto, não foram analisadas pela Justiça Comum.
Assim, verifica-se que as alegações da Impetrante não são suficientes a
subsidiar a concessão da ordem de trancamento da Ação Penal Militar por ela requerida, seja
pelo fato de a jurisprudência da Corte ser contrária ao seu pleito, seja pelo fato de não se ter
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificado a violação à Súmula por ela apontada.
Não por outro motivo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por intermédio
de seu presentante, opinou neste feito no seguinte sentido (evento 14):
(...) o arquivamento promovido pelo Juízo do 17º Juizado Especial Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – RJ só foi capaz de gerar coisa julgada formal. Isto é, tal
arquivamento pode ser desarquivado, caso haja novos elementos probatórios.
10. Com efeito, ao contrário da coisa julgada material, por exemplo, arquivamento por
atipicidade ou extinção da punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal,
mesmo que essas decisões sejam proferidas por Juízo absolutamente incompetente, jamais
poderão ser revistas, tendo em vista que inexiste Revisão Criminal em prol da sociedade, mas
somente em favor do réu.
11. No entanto, a coisa julgada formal pode ser alterada, pois não é acobertada pela
imutabilidade da decisão transitada em julgado.
(...)
16. Em suma, ao contrário do que foi alegado pela Defensoria Pública da União, há
elementos novos, diferentes e suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de lesão
culposa (art. 210, § 2º, do CPM), praticado, em tese, pelo paciente contra as civis, sendo
também típico, ilícito e culpável, não havendo causas de extinção da punibilidade, inexistem
ilegalidades na Ação Penal Militar n.º 7000368-27.2024.7.01.0001/RJ em trâmite na 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Rio de Janeiro).
17. Portanto, a decisão que determinou o arquivamento do feito foi proferida por juízo
absolutamente incompetente, sendo certo que a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar, agora perante o juízo competente, baseou-se em novas provas, não havendo, assim,
ofensa à Sumula 524 do Eg. Supremo Tribunal Federal.
18. É o quanto basta, ao nosso sentir, para assentar a nossa posição sobre a inexistência de
ilegalidade e constrangimento ilegal na tramitação da Ação Penal Militar n.º 7000368-
27.2024.7.01.0001/RJ.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem, em vista da
fundamentação apresentada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374477v2 e do código CRC 7f87de85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/08/2025, às 17:10:17
7000292-96.2025.7.00.0000
40001374477.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR